Tribunal: STF
Processo: ARE 1587733
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Jaconias Torrente interpôs o presente agravo (eDoc 25) em face de decisão (eDoc 23) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (eDoc 14) que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE PROVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, com fundamento no art. 581, XV, do Código de Processo Penal, contra sentença que declarou extinta a punibilidade do recorrido, com base no art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995, sob o entendimento de que, ultrapassado o período de prova da suspensão condicional do processo sem revogação formal, operou-se a extinção da punibilidade. O Ministério Público pugna pela anulação da sentença, ante o descumprimento de condições impostas durante o período de prova. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível declarar extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995, quando houve descumprimento de condições do sursis processual durante o período de prova; (ii) estabelecer se o decurso do prazo da suspensão condicional do processo impede a revogação do benefício, ainda que o descumprimento das condições tenha ocorrido durante sua vigência. 
III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, permite a revogação da suspensão condicional do processo quando o acusado descumpre qualquer condição imposta, desde que o descumprimento ocorra durante o período de prova. O art. 89, § 5º, do mesmo diploma legal dispõe que, expirado o prazo da suspensão condicional sem revogação, deve o juiz declarar extinta a punibilidade. Contudo, a jurisprudência do STJ, em recurso especial repetitivo (Tema 920), excepciona essa regra nos casos em que o descumprimento das condições tenha ocorrido dentro do período de prova. O STJ entende que o benefício pode ser revogado mesmo após o término do período de prova, desde que o fato motivador da revogação tenha ocorrido durante a sua vigência (REsp 1.498.034/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz). No caso concreto, o acusado deixou de pagar integralmente a prestação pecuniária pactuada como condição do sursis processual, inadimplência verificada dentro do período de prova (2019–2021), caracterizando descumprimento material à cláusula da suspensão condicional. A prescrição da pretensão punitiva não se implementou, pois, nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o prazo prescricional só volta a correr após a decisão judicial que revoga a suspensão condicional do processo. 
IV. DISPOSITIVO  8. Recurso provido.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 17), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, caput, II, XXXVI e LIV, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, reputo inadmissível o Recurso Extraordinário.

É que a parte recorrente deixou de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, eis que não apresentou, nas razões do recurso extraordinário, argumentação para demonstrar a existência da repercussão geral das questões constitucionais suscitadas na causa. 

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes (ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski;       ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber):  

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’.
2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.073.183-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1.324.555 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crimes contra a Administração Pública. 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.
(ARE 1.219.078 AgR-terceiro, ministro Gilmar Mendes - grifei)

Ademais, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LIV, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 
(ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)

Por fim, verifico que o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 

4. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente